Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INSERÇÃO DE SÓCIO COMO CO-OBRIGADO. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto viável a responsabilização dos sócios pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Divida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção da composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao co-obrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição.
2. Omitida a inserção do sócio-gerente como co-obrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionada à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, não consubstanciando o simples inadimplemento ou o encerramento das atividades fatos aptos a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.